Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. AUTORA VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. SEQUELAS. ALEGADA DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CORRETIVA DE FRATURA E NA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO DO DEVER DE AGIR DO ESTADO. OMISSÃO ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO DANOSO DE IMPOSSÍVEL ATRIBUIÇÃO AO ESTADO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO EVIDENCIADOR DE QUE OS PROFISSIONAIS DA MEDICINA AGIRAM SEGUNDO PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELA LITERATURA MÉDICA. PROVA TÉCNICA HÍGIDA. LAUDO PERICIAL CLARO, OBJETIVO, PRECISO E CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Consoante normativa contida no art. 146 do Código de Processo Civil, incumbe à parte interessada, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, alegar as hipóteses de impedimento ou suspeição previstas nos artigos 144 e 145 do mesmo diploma legal, em petição específica dirigida ao juízo do processo, instruindo-a com os elementos de prova que entender pertinentes para demonstrar as suas alegações. 1.1 No caso concreto, operou-se a preclusão temporal quanto à alegação de impedimento e/ou suspeição do expert nomeado na origem para elaboração de perícia médica, porquanto não suscitada a matéria pela autora no momento processual adequado. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. A caracterização da omissão a ensejar o dever de indenizar exige prova do nexo normativo, que se configura quando demonstrado que pelo não atendimento ao dever legal de agir, quando efetiva a possibilidade de atuação do agente público, deixou de ser evitado o evento danoso.
4. Caso concreto em que o induvidoso conjunto probatório reunido aos autos é indicador de que as sequelas sofridas pela autora, vítima de atropelamento, decorreram da gravidade inicial do trauma e das complicações clínicas inerentes ao seu quadro de saúde, e não da demora na disponibilização de intervenção cirúrgica corretiva da fratura e/ou de tratamentos fisioterápicos pelo ente público distrital. Constatada a ausência de nexo causalidade entre a suposta omissão estatal e o dano efetivo, é de ser afastada a pretendida responsabilização do Estado por omissão. Dever de indenizar inexistente.
5. Apelação conhecida e desprovida.